Tribunal: TJSP
Processo: 1502201-37.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Receptação – Dolo evidenciado pelas próprias circunstâncias – Condenação mantida.
Pena – Má antecedência comprovada – Possibilidade de consideração de feito já antigo para a configuração de maus antecedentes, conforme entendimento do STF de que prazo depurador do art. 64, I, do CP, só se aplica à recidiva – Argumento restante inválido para a majoração das reprimendas – Redução do acréscimo

Ementa:
Receptação – Dolo evidenciado pelas próprias circunstâncias – Condenação mantida.
Pena – Má antecedência comprovada – Possibilidade de consideração de feito já antigo para a configuração de maus antecedentes, conforme entendimento do STF de que prazo depurador do art. 64, I, do CP, só se aplica à recidiva – Argumento restante inválido para a majoração das reprimendas – Redução do acréscimo a 1/6.
Pena – Reincidência demonstrada – Preservação do aumento de 1/6.
Regime inicial – Fechado determinado pela recidiva e pela má antecedência – Detração – Cabimento – Fixação do regime semiaberto.
Recurso parcialmente provido.